Tribunal: CARF
Processo: 10805.723438/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723438/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.038 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
DE SANTIS COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS,
BIJOUTERIAS, ARTEFATOS DE COURO E ACESSORIOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2010
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
PENDÊNCIAS
RELATIVAS
A
OUTROS
ENTES
FEDERADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O contencioso administrativo relativo à exclusão da empresa do Simples
Nacional e ao indeferimento de opção pelo referido regime deve ser feito por
meio de processo próprio, de competência do ente federativo que decidiu pela
exclusão ou indeferimento. Cabe ao ente federativo que considerar procedente
o recurso administrativo do contribuinte contra o indeferimento de sua opção
pelo Simples Nacional, registrar, quando for o caso, a liberação da respectiva
pendência em aplicativo próprio disponível no Portal do Simples Nacional.
É incabível a discussão do termo de indeferimento da solicitação de opção pelo
Simples Nacional em processo administrativo concernente a Auto de Infração
lavrado para exigência de tributos devidos pela empresa na condição de não
optante pelo Simples Nacional.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA.
A pessoa jurídica não abrangida pelo regime do Simples Nacional deve
recolher a contribuição previdenciária a seu cargo.
EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES E SIMPLES NACIONAL.
EXIGÊNCIA
DAS
DIFERENÇAS
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A exclusão da empresa do SIMPLES e do SIMPLES NACIONAL implica a
exigência imediata das diferença contribuições previdenciárias que deixaram
de ser recolhidas pelo contribuinte diante do regime diferenciado e cujos fatos
geradores foram declarados em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723438/2012-08
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723438/2012-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Raimundo
Cassio
Goncalves
Lima.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Este processo compreende os Autos de Infração:
a) Auto de Infração Debcad no 51.024.433-5 que trata do lançamento das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), competências 01/2009 a 09/2010, que
não foram calculadas pelo sistema SEFIP em razão da empresa ter transmitido GFIP
com a informação incorreta de opção pelo regime do Simples Nacional. O montante do
crédito, consolidado em 23/10/2012, corresponde a R$ 73.398,31 (setenta e três mil,
trezentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos).
b) Auto de Infração Debcad no 51.024.434-3, que trata do lançamento, nas competências
compreendidas entre 04/2009 e 05/2010, da contribuição de 20% a cargo da empresa e
das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as rubricas 110 (13o salário projetado) e 525 (aviso prévio) da
remuneração dos empregados, não informadas em GFIP pela empresa. O montante do
crédito, consolidado em 23/10/2012, corresponde a R$ 2.101,93 (dois mil, cento e um
reais e noventa e três centavos).
c) Auto de Infração Debcad no 51.024.435-1, que trata do lançamento das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), competências compreendidas entre
04/2009 e 05/2010, incidentes sobre as rubricas 110 (13o salário projetado) e 525 (aviso
prévio) da remuneração dos empregados, não informadas em GFIP pela empresa. O
montante do crédito, consolidado em 23/10/2012, corresponde a R$ 558,99 (quinhentos
e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).
d) Auto de Infração Debcad no 51.024.436-0, que trata da multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa deixado de preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723438/2012-08

Seguridade Social. O montante do crédito, consolidado em 23/10/2012, corresponde a
R$ 1.617,12 (um mil, seiscentos e dezessete reais e doze centavos).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 10 a 20, a empresa procedeu a
solicitações de opção pelo Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional em
29/01/2009 e 29/01/2010, ambas indeferidas em 25/03/2009 e em 19/02/2010,
respectivamente. Para o ano-calendário de 2009 a empresa apresentou a Declaração
Anual do Simples Nacional – DASN, sem ter opção válida para o período. Já para o
ano-calendário de 2010, declarou-se optante pelo regime tributário do lucro presumido
por meio de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
De 01/2009 a 09/2010, as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIPs foram apresentadas com a informação incorreta de opção
pelo Simples.
O Debcad no 51.024.433-5 foi constituído com a multa qualificada de 150% prevista no
§ 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 em razão do contribuinte ter, durante quase dois
anos, declarado em GFIP ser optante pelo Simples e, contraditoriamente, optou pelo
lucro presumido para o ano-calendário de 2010 em sua DIPJ, declarou débitos
tributários em DCTF e requereu parcelamento dos valores não previdenciários devidos,
bem como requereu a restituição dos valores recolhidos em DAS relativamente ao
exercício de 2010.
Todos os recolhimentos efetuados antes do início do Procedimento Fiscal em GPS 2003
e GPS 2100 foram devidamente aproveitados (itens 27, 28-1 e 28-2 do Termo de
Verificação Fiscal).
02 – Existe uma parte não impugnada dos valores relativos às competências de
01/2010 a 09/2010 e que foram transferidos para outro PAF.
03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2010
DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA
JULGADORA.
Competente para apreciação de pedido de parcelamento é a unidade local da Receita
Federal a que está domiciliado o contribuinte e não a instância julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AI
Debcad
no
51.024.433-5,
51.024.434-3,
51.024.435-1
e
51.024.436-0
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS
RELATIVAS A OUTROS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
O contencioso administrativo relativo à exclusão da empresa do Simples Nacional e ao
indeferimento de opção pelo referido regime deve ser feito por meio de processo
próprio, de competência do ente federativo que decidiu pela exclusão ou indeferimento.
Cabe ao ente federativo que considerar procedente o recurso administrativo do
contribuinte contra o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, registrar,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723438/2012-08

quando for o caso, a liberação da respectiva pendência em aplicativo próprio disponível
no Portal do Simples Nacional.
É incabível a discussão do termo de indeferimento da solicitação de opção pelo Simples
Nacional em processo administrativo concernente a Auto de Infração lavrado para
exigência de tributos devidos pela empresa na condição de não optante pelo Simples
Nacional.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA.
A pessoa jurídica não abrangida pelo regime do Simples Nacional deve recolher a
contribuição previdenciária a seu cargo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
04 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre os valores e que são indevidos
alegando que foi excluído do Simples Nacional por dívidas do ICMS que foram julgadas
improcedentes por decisão do TJ/SP já transitado em julgado devendo dessa forma ser
considerada a reinserção da empresa no Simples Nacional. Sendo esse o relatório do necessário,
passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
05 – Conheço do recurso.
06 – Em seu recurso a recorrente trata quase que na totalidade a respeito das duas
ações promovidas perante a Fazenda do Estado de São Paulo que ocasionou a sua exclusão do
Simples Nacional por conta de 2 (dois) débitos em GIA utilizados erroneamente por outro
contribuinte que estava localizado no endereço anterior.
07 – A decisão de piso trata das duas ações no relatório fiscal da seguinte forma:
1- processo no 0044502-50.2009.8.26.0053, em trâmite na 12a vara da Fazenda Pública
de São Paulo, visando sua manutenção no Simples Nacional. Informa que foi realizada
perícia que constatou que, se encerrada a atividade da filial, os valores não seriam por
ela devidos. Na época da impugnação referida demanda encontrava-se em fase de
encerramento da instrução processual, para posterior prolação de sentença;
2- processo no 0042270-65.2009.8.26.0053, em trâmite na 13a Vara da Fazenda Pública
de São Paulo, pretendendo anular os débitos fiscais de ICMS que impediram sua
inclusão no Simples Nacional. Informa que foi prolatada sentença de mérito totalmente
procedente à impugnante, anulando os débitos de ICMS no 021.464/09/01-01 e no
004.806/09/01-01, tornando, portanto, regular suas condições de inclusão no Simples
Nacional em 2009;

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723438/2012-08

08 – A recorrente propôs duas ações a primeira na 12a Vara da Fazenda Pública de
São Paulo tendo por objeto a sua reinserção no Simples Nacional e na 13a Vara da Fazenda
Pública demanda contestando os débitos declarados em GIA.
09 – Diz a recorrente que na ação dos débitos declarados em GIA na 13a Vara
sagrou-se vencedora da demanda, enquanto na ação da 12a ação não traz muitas evidências da
mesma, apenas que estava no aguardo de perícia (isso na época da impugnação). Abaixo parte
das razões em impugnação:

10 – Verificando no site do TJSP o andamento da demanda judicial da 12a Vara
da Fazenda em que são partes a contribuinte e a Fazenda de São Paulo, verifica-se que o objeto é
a reinclusão no Simples Nacional, contudo a sentença de mérito foi no sentido de que a autora
ora contribuinte é carecedora da ação, verbis:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1H0001EA90000&proces
so.foro=53&processo.numero=0044502-50.2009.8.26.0053

11 – Destaco parte da r. sentença dessa Ação judicial:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723438/2012-08

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer, em que a autora, empresa de pequeno porte,
com opção pelo Sistema do SIMPLES de pagamento de tributos, desde 01/07/2007
pretende a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure sua manutenção no
SIMPLES NACIONAL, bem como seja compelida a Fazenda Estadual a fixar a data do
encerramento da sua filial 0004-77, cujas atividades foram encerradas em 01.11.2007.
(...) omissis
Conforme noticiado nos autos, a autora, previamente ao ingresso da presente demanda
ingressou com feito perante a 13aVara da fazenda Pública desta Capital, autuada sob o
processo no42270-65.2009.8.26.0053, cujo objeto foi justamente o de anular os
lançamentos correspondentes a débito de ICMS dos meses de janeiro e fevereiro de
2008, período em que segundo a autora a filial 0004, encontrava-se encerrada, de forma
que as pendências apontadas são irregulares.
O feito foi julgado procedente, e a Fazenda Pública, ora ré, interpôs recurso de apelação,
sem êxito, sendo mantida a sentença em todos os seus termos para anular os
lançamentos nos021.464/09/01-01 e 004806/09/01-01, respectivamente de janeiro e
fevereiro/2008, por estar demonstrado que houve equívoco no lançamento do tributo em
nome da empresa sucedida (“De Santis”), que encerrou regularmente suas atividades.
(...) omissis
Uma vez reconhecida a nulidade dos lançamentos, a suposta irregularidade que impedia
a manutenção da autora no SIMPLES NACIONAL deixou de existir, de forma que a
presente perdeu seu objeto.

12 – Da mesma forma que a decisão de piso o contribuinte está centrando suas
alegações na questão atinente à sua exclusão do Simples Nacional quando deveria tratar dos
lançamentos de contribuição previdenciária que sequer foram questionados. A questão
relacionada com a exclusão do Simples Nacional deve ser tratada naqueles autos, cabendo
portanto ao contribuinte munido dos documentos relacionados à ação judicial e requerer a
reinclusão tal como indicado pela DRJ, indicando a Resolução CGSN no 04/2007,verbis:
§ 1o-B O ente federativo que considerar procedente recurso administrativo do
contribuinte contra o indeferimento de sua opção deverá registrar a liberação da
respectiva pendência em aplicativo próprio disponível no Portal do Simples Nacional.
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
(...) omissis
Considerando que o indeferimento à opção pelo Simples Nacional ocorreu por constar
pendência cadastral e/ou fiscal com o Estado de São Paulo, compete ao Estado de São
Paulo e não à Receita Federal avaliar eventual contencioso administrativo, de acordo
com prazos e ritos próprios estabelecidos em sua legislação. E, se for o caso, cabe ao
Estado de São Paulo registrar a liberação da respectiva pendência em aplicativo próprio
disponível no Portal do Simples Nacional.
13 – Portanto, por não haver matéria a ser decidida relativa aos DEBCAD
lançados não há outra alternativa senão a de se negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.038 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723438/2012-08

14 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 183
DF CARF MF
Original